Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, § 2-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. FATO NOVO (ESTAR DOENTE E INTEGRAR GRUPO DE RISCO DA COVID-19) NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO.
Prisão preventiva mantida em anterior habeas corpus impetrado.
O pedido de revogação da prisão em face do alegado “fato novo” (estar doente e integrar grupo de risco da Covid-19), por sinal não demonstrado neste autos, não pode ser apreciado em segundo grau, sob pena de supressão de instância, quando não foi submetido ao e analisado anteriormente pelo juízo de primeiro grau.
Ordem inadmitida.